Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-12.2025.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-12.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO RICARDO SILVA LIMA - CPF: 060.753.371-48 (APELANTE), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SANTOS - CPF: 799.508.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA - CPF: 014.425.421-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA SANTOS FERREIRA - CPF: 054.555.041-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 24-A DA LEI 11.340/2006 E 147-A DO CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO (“STALKING”). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da L. 11.340/2006) e perseguição (art. 147-A do CP), em contexto de
violência doméstica e familiar, à pena de 3 anos de reclusão, regime inicial aberto, além de multa e indenização mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria e dolo nas condutas atribuídas ao recorrente, ou se seria caso de absolvição por ausência de prova ou atipicidade material.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório investigativo, e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares.

4. O dolo do agente evidencia-se pelo descumprimento consciente de medidas protetivas de urgência das quais estava ciente, bem como pela conduta reiterada de vigiar, seguir e intimidar sua ex-companheira, configurando perseguição no sentido do art. 147-A do CP.

5. A palavra da vítima, em crimes cometidos em ambiente doméstico e familiar, assume especial relevância quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente com demais provas, é suficiente para sustentar a condenação. 2. Configura dolo, ao menos eventual, a conduta de quem, ciente de decisão judicial que o proíbe de se aproximar da vítima, voluntariamente se coloca em situação de descumprimento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, I e XL; CP, art. 147-A; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.6.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.2.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO RICARDO SILVA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO RICARDO SILVA LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n. 1000348-12.2025.8.11.0044, que o
condenou
pela prática dos crimes previstos no
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
e
art. 147-A do Código Penal
, à pena total de
3 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, cumulados com o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à vítima a título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais.

Nas razões recursais disponíveis no ID 302208383, a defesa almeja a
absolvição
de todos os crimes imputados
, tanto pelo viés da ausência de provas, quanto pela atipicidade da conduta, em razão da inexistência de dolo na ação.

Em contrarrazões vistas no ID 306159890, o
Parquet
rechaça as pretensões que lhe são opostas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 313710897, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(
ID
291233927)
,

foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória
que
,

e
ntre os dias 3 e 28 de janeiro de 2025, em horários e locais diversos, na Comarca de Paranatinga/MT,
JOÃO RICARDO SILVA LIMA
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e de afeto preexistentes, perseguiu reiteradamente a vítima
Ana Cláudia Santos Ferreira
, sua
ex-
convivente
, ameaçando-lhe a integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, bem como restringindo-lhe a capacidade de locomoção.

Além disso, no dia 28 de janeiro de 2025, às 8h25min, na avenida Central, n. 2.405, na Comarca de Paranatinga/MT,
JOÃO RICARDO
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n
.
11.340/06.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“(...)

Segundo consta no caderno investigativo, a vítima Ana Cláudia Santos Ferreira manteve relação afetiva com o denunciado, até que, em janeiro de 2025, solicitou medidas protetivas de urgência (
PJe
1000008-68.2025.8.11.0044), após ter sido agredida física e verbalmente por JOÃO RICARDO.

As medidas protetivas incluíram a proibição de se aproximar da vítima em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, além de se aproximar de sua residência e de seu local de trabalho.

Ocorre que, ainda durante a vigência das medidas, JOÃO RICARDO passou a perseguir a vítima por esta municipalidade, a fim de vigiá-la, o que fazia ao passar em frente à sua casa por diversas vezes durante o dia, mesmo morando em locais distantes.

Ademais, o denunciado também estacionava seu veículo na frente do trabalho de Ana Cláudia e permanecia dentro do veículo, vigiando-a. Nas condições de tempo e lugar descritas no FATO 02, a vítima dirigiu-se ao hospital acompanhada de seu irmão, quando, em mais uma empreitada destinada a vigiar a vítima, JOÃO RICARDO se dirigiu ao local onde estacionou o carro a 100 metros de distância de Ana Cláudia e permaneceu a encarando e a intimidando até o momento em que a vítima acionou a Polícia Militar.

Os crimes ocorreram contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar, prevalecendo-se o denunciado da relação íntima de afeto, uma vez que mantinha relacionamento amoroso com a vítima.”

sic
(ID
291233854
).

Em razão
desse fato
,
JOÃO RICARDO
foi denunciado e condenado pela prática do
s
crime
s

de descumprimento de medida protetiva e perseguição
, nos termos já
expostos
, contexto em que exsurge irresign
ado perante esta corte revisora,
cujas
teses
arguidas
nas
razões recursais passo a analisar.

1. Da pretensão absolutória:

Conforme
relatado
, a defesa busca
, em linhas gerais
,
a absolvição do apelante
de todos os crimes, tanto
pela atipicidade da conduta
,
quanto pela fragilidade
probatória,
ao argumento
de que o
JOÃO RICARDO
não agiu com dolo ao se aproximar da ofendida e não praticou as condutas reiteradamente.

Primeiramente, em relação ao delito de perseguição, popularmente denominado crime de "
stalking
”,
descrito no art. 147-A do CP, convém esclarecer que se trata da criminalização da conduta reiterada e obstinada em perseguir incessantemente alguém, sem delimitar as ações proibidas, exigindo, por outro lado, a habitualidade de conduta que ameaça
a
integridade física ou psicológica da vítima, restringe-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invade ou perturba sua esfera de liberdade ou privacidade.

No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da
materialidade
e
autoria delitiva
repousa n
o
Auto de Prisão em Flagrante Delito, do
Boletim de Ocorrência
, do Relatório de Investigação (
ID 291232530 e ss.)

além das declarações prestada
s pela vítima
e testemunhas
na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID
291233911),
JOÃO RICARDO
, em síntese,
negou a prática dos crimes, afirmando que, no dia em que foi preso
, estava fazendo compras de mercado para sua mãe e, por coincidência, a ofendida estava por perto. Disse que, em razão de a cidade em que moram ser muito pequena, é impossível não se encontrarem de maneira eventual, reiterando que não se aproximou de sua ex-companheira com o intuito de descumprir a ordem judicial, nem mesmo a perseguiu.

Por outro lado, a
ofendida
Ana Claudia Santos Ferreira
, ouvida
em juízo (
ID 291233911
),
afirmou que os conflitos em seu relacionamento com o
recorrente
tiveram início durante o período de sua gestação, salientando que possuem uma filha em comum. Relatou que, após a concessão da
segunda medida protetiva
, passou novamente a ser
perseguida p
or seu ex-companheiro
, que, inclusive,
entrou em contato com familiares dela
.

Informou que
,

na véspera dos fatos
,

JOÃO RICARDO

transitou com o
veículo da empresa
em frente à sua residência e, n
o
dia 28 de janeiro
,
passou
reiteradas vezes em frente ao hospital

onde ela
se encontrava, razão pela qual acionou a polícia. Acrescentou que houve outro episódio,
na
propriedade rural onde trabalhava
, ocasião em que o
recorrente
também apareceu no local. Disse
ter comunicado
o ocorrido
a sua ex-sogra
, que respondeu não poder fazer nada, sendo esse episódio também ocorrido no mês de janeiro.

Esclareceu que o
recorrente
não chegou a contatá-la por mensagens
e,

n
o dia dos fatos ocorridos no hospital, se encontrava no local para acompanhar o irmão e percebeu que
JOÃO RICARDO

passava diversas vezes e estacionava nas proximidades
, observando à distância
, situação que constatou por
que se encontrava
na porta do hospital
, enquanto o
apelante
permanecia
na esquina, olhando em sua direção
. Informou que, nos vídeos que teve acesso, o acusado sempre aparecia
fitando o hospital
.

Acrescentou que requereu
medida protetiva em razão de agressão sofrida em 28 de dezembro
, quando já estavam
separados
e, posteriormente, percebeu que seu telefone celular havia sido clonado pel
o
recorrente
. Mencionou que, após o término do relacionamento,
mantiveram contato apenas por questões profissionais e em razão da filha em comum
.

A testemunha
Luiz Carlos Santos
, Policial Militar ouvido em juízo (ID

291233911)
relatou
se recordar de ter sido acionado para atender a ocorrência, ocasião em que o recorrente
estava perseguindo a vítima.
Afirmou que a guarnição chegou
ao hospital
informado
e
localizou
JOÃO RICARDO

sentado em um
banco
dentro da unidade de saúde, sendo que, durante a abordagem,

lembra do

apelante pedindo
perdão
à
vítima e
dizendo
que não
a perseguiria mais.

Daniel Messias dos Santos
, também Policial Militar, relatou em juízo
(ID 291233911)
que
atendeu a
vítima
da ocorrência, a qual

informou
que
era
perseguida pelo ex-marido
, apesar da existência de medidas protetivas em seu favor
.
Disse se recordar que o recorrente estava a cerca de 200m da vítima no momento da abordagem e
se mostrou arrependido
,

dizendo
que
iria parar com as perseguições, apesar de afirmar
que apenas esta
va apenas passando pelo local. Em conversa com a ofendida, foi informado
que o acusado estava passando
com
freq
u
ência

em frente ao posto de saúde
, deixando-a assustada e depois parou com o carro na frente de um

açougue.

Assim,
ao contrário da narrativa empregada pela defesa,
ainda que se argumente que um dos policiais afirmou que o réu estava a 200m da ofendida, entendo que

há provas suficientes da materialidade e autorias delitivas
, bem como do dolo do agente ao praticar

o
descumprimento de medida protetiva e perseguição
contra sua ex-companheira
,
tendo em vista
as declarações
firmes e coerentes
da vítima
no sentido de que
JOÃO RICARDO
efetivamente se aproximou e a perseguiu, o que encontra respaldo n
os demais meios de prova jungidos ao feito, inclusive contando com o
apoio
das declarações dos policiais militares ouvidos em juízo.

Além disso, quanto ao descumprimento de medida protetiva, de
rigor ressaltar que
o cumprimento da decisão judicial é de
responsabilidade
do recorrente
e, uma vez devidamente intimado do seu deferimento, no mínimo, agiu com dolo eventual,
ao assumir o risco de praticar o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06
.

N
ão bastasse
, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido
às ocultas
e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal
,
senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do
acusado
,
bastando
, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito
,
o
Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versã
o da ofendida:

“
(...)
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024) – destaquei.

Nessa perspectiva,
deve ser mantida a condenação do
recorrente
, porquanto comprovados à saciedade os elementos subjetivos do
s
tipo
s penais
do art. 24-A da Lei Maria da Penha
e art. 147-A do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO RICARDO SILVA LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a
r. sentença proferida pelo d. Juízo
da 1a
Vara da Comarca de
Paranatinga
/MT
nos autos da ação penal n.
1000348-12.2025.8.11.0044
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025